Tribunal: TJSP
Processo: 2165247-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Improbidade administrativa. Requerimento tendente à suspensão da pena de perda da função pública. Decisão atacada pela qual deferido esse pleito. No mais, hipótese na qual não se verifica impossibilidade de pagamento do débito pelo recorrente. "Decisum" agravado mantido. Recurso improvido, portanto.